Tribunal: TJMT
Processo: 1002161-59.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002161-59.2020.8.11.0041
EMBARGANTES: VIVIANE MARTINS FRANGE, ERI BORGES REGITANO E JELF PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PROCEDENTE PRETENSÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO – RECURSOS DOS REQUERIDOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA IMPROCEDENTE – NÃO PRESCRITA A PRETENSÃO PRINCIPAL E POR COSEGUINTE A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA CONSUBSTANCIADA NO AVAL – PRAZO QUINQUENAL NÃO OPERADO DO VENCIMENTO AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – AVAL DE INSTITUTO DO DIREITO CAMBIÁRIO – TÍTULO DE CRÉDITO NOMINADO (CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO) REGIDO POR LEI ESPECIAL (LEI N° 6.313/1975) – LÓGICA DOS TÍTULOS CAMBIAIS – AUTONOMIA E LITERALIDADE DA SOLIDARIEDADE ASSUMIDA – DESPICIENDA COMPROVAÇÃO DA REVERSÃO DO BENEFÍCIO DA DÍVIDA – NÃO APLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL QUE NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DE AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL – SÚMULA 581 DO STJ E DO DISPOSTO NO ART. 49, § 1° DA LEI N° 11.101/2005 – INEXISTENTE DUPLICIDADE DE COBRANÇA E/OU POSSÍVEL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – MONTANTE DISPONIBILIZADO EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELA DEVEDORA PRINCIPAL EM CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PODE ELA EXIGIR A CONTRAPARTIDA AJUSTADA NA CÉDULA – CONVENÇÃO DE CONVERSÃO DO MONTANTE EM DÓLARES EM MOEDA NACIONAL NO MOMENTO DE DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA – CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO REGIDA PELA LEI N° 6.313/1975 – CARACTERÍSTICAS IDÊNTICAS À CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL E À NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO OBSERVADA NO CASO CONCRETO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EXPRESSAMENTE PACTUADA EXIGIDA SOMENTE QUANDO DO INADIMPLEMENTO, SEM A INCIDÊNCIA DOS DEMAIS ENCARGOS – ATENDIDOS OS COMANDOS DO ART. 700, CAPUT E § 2° DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002161-59.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito à Exportação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (EMBARGANTE), ERI BORGES REGITANO - CPF: 123.274.478-60 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), VIVIANE MARTINS FRANGE - CPF: 483.479.811-91 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), JELF PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.979.108/0001-80 (EMBARGANTE), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), ERI BORGES REGITANO - CPF: 123.274.478-60 (EMBARGADO), JELF PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.979.108/0001-80 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), VIVIANE MARTINS FRANGE - CPF: 483.479.811-91 (EMBARGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PROCEDENTE PRETENSÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO – RECURSOS DOS REQUERIDOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA IMPROCEDENTE – NÃO PRESCRITA A PRETENSÃO PRINCIPAL E POR COSEGUINTE A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA CONSUBSTANCIADA NO AVAL – PRAZO QUINQUENAL NÃO OPERADO DO VENCIMENTO AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – AVAL DE INSTITUTO DO DIREITO CAMBIÁRIO – TÍTULO DE CRÉDITO NOMINADO (CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO) REGIDO POR LEI ESPECIAL (LEI N° 6.313/1975) – LÓGICA DOS TÍTULOS CAMBIAIS – AUTONOMIA E LITERALIDADE DA SOLIDARIEDADE ASSUMIDA – DESPICIENDA COMPROVAÇÃO DA REVERSÃO DO BENEFÍCIO DA DÍVIDA – NÃO APLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL QUE NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DE AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL – SÚMULA 581 DO STJ E DO DISPOSTO NO ART. 49, § 1° DA LEI N° 11.101/2005 – INEXISTENTE DUPLICIDADE DE COBRANÇA E/OU POSSÍVEL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – MONTANTE DISPONIBILIZADO EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELA DEVEDORA PRINCIPAL EM CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PODE ELA EXIGIR A CONTRAPARTIDA AJUSTADA NA CÉDULA – CONVENÇÃO DE CONVERSÃO DO MONTANTE EM DÓLARES EM MOEDA NACIONAL NO MOMENTO DE DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA – CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO REGIDA PELA LEI N° 6.313/1975 – CARACTERÍSTICAS IDÊNTICAS À CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL E À NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO OBSERVADA NO CASO CONCRETO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EXPRESSAMENTE PACTUADA EXIGIDA SOMENTE QUANDO DO INADIMPLEMENTO, SEM A INCIDÊNCIA DOS DEMAIS ENCARGOS – ATENDIDOS OS COMANDOS DO ART. 700,
CAPUT
E § 2° DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1002161-59.2020.8.11.0041

EMBARGANTES:

VIVIANE MARTINS FRANGE, ERI BORGES REGITANO E JELF PARTICIPAÇÕES S/A

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu os apelos interpostos pelos ora embargantes, mantendo a sentença recorrida.

Nas razões das peças de Ids. 206108677, 206116678 e 206221192, os embargantes aduzem, em suma, omissões consistentes em não apreciar as normas do art. 3°, da Lei n°. 6.313/1975 e art. 52 do Decreto-Lei n°. 413/69, bem como por não ter apreciado o argumento de que a embargante Viviane não teve qualquer proveito econômico da operação financeira concedida através da cédula de crédito à exportação.

Destacam ainda que há omissão por não ter apreciado o argumento de que
“com base na Lei 6.313/75, no Decreto-Lei n. 413/69 e na Circular 3.691 do Banco Central, apontou que para que o título objeto da presente ação monitória possa ser exigível, é necessário, ante a natureza do mesmo (Cédula de Crédito à Exportação – contrato envolvendo câmbio), a comprovação do pagamento da compra e venda (importação e exportação) em moeda estrangeira, visto que o próprio valor do crédito teria como base a conversão da moeda estrangeira em moeda nacional, com base na taxa de câmbio realizada, sendo obrigatório que exista a prova da entrega da moeda estrangeira ou seu correspondente em moeda corrente nacional”,
normas que exigiriam
“que o Banco Credor faça a prova, conditio sine qua nom, necessária a demonstração da originação do valor objeto do título, ou seja, é obrigação do banco Apelado, sob pena de inexistência de mora, de comprovar que a cédula de crédito à exportação efetuou a realização de câmbio com a remessa dos valores pela quantia dólar/ Real, pela taxa PTAX ali determinada”
(sic), comprovação inexistente nos autos.

Ainda, alegam omissão por não apreciar o argumento de
“ilegalidade na cobrança dos juros durante o período de normalidade contratual por flagrante violação da Súmula 291/STJ e o art. 75, da Resolução n. 3691/2013 do Banco Central do Brasil”
(sic).

Igualmente, entendem haver omissão por não ter apreciado o argumento de que
“a devedora principal que está em recuperação judicial, vem cumprindo rigorosamente com o plano homologado, pagamento todas as parcelas, na iminência de quitar o crédito”
, circunstância que impossibilitaria o seguimento da demanda na medida em que
“em razão de a devedora principal, em recuperação judicial, estar realizando o pagamento de todo o crédito do Apelado, respeitando os prazos e condições estabelecidas em plano recuperacional aprovado e homologado, o prosseguimento da presente ação monitória, e a cobrança do MESMO crédito, face a Embargante, ensejaria uma cobrança em duplicidade, gerando o enriquecimento ilícito do Apelado, visto que este receberia duas vezes pelo mesmo título”
(sic).

Por fim, invocam omissão quanto a não apreciação do argumento de que
“caso exista o pagamento da dívida principal em sede de recuperação judicial, todas as obrigações acessórias, decorrentes da Cédula de Crédito à Exportação no 20/00625-X, como a hipoteca e o aval, deixariam de existir”
(sic), o que impõe não prosseguimento da pretensão monitória.

Pedem, assim, que sejam providos os embargos e sanadas as omissões apontadas para fins de reforma do julgado da pretensão monitória.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões na peça Id. 208102183, aduzindo, em síntese, a pretensão de rediscussão e reforma do julgado. Pede a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PROCEDENTE PRETENSÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO – RECURSOS DOS REQUERIDOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA IMPROCEDENTE – NÃO PRESCRITA A PRETENSÃO PRINCIPAL E POR COSEGUINTE A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA CONSUBSTANCIADA NO AVAL – PRAZO QUINQUENAL NÃO OPERADO DO VENCIMENTO AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – AVAL DE INSTITUTO DO DIREITO CAMBIÁRIO – TÍTULO DE CRÉDITO NOMINADO (CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO) REGIDO POR LEI ESPECIAL (LEI N° 6.313/1975) – LÓGICA DOS TÍTULOS CAMBIAIS – AUTONOMIA E LITERALIDADE DA SOLIDARIEDADE ASSUMIDA – DESPICIENDA COMPROVAÇÃO DA REVERSÃO DO BENEFÍCIO DA DÍVIDA – NÃO APLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL QUE NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DE AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL – SÚMULA 581 DO STJ E DO DISPOSTO NO ART. 49, § 1° DA LEI N° 11.101/2005 – INEXISTENTE DUPLICIDADE DE COBRANÇA E/OU POSSÍVEL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – MONTANTE DISPONIBILIZADO EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELA DEVEDORA PRINCIPAL EM CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PODE ELA EXIGIR A CONTRAPARTIDA AJUSTADA NA CÉDULA – CONVENÇÃO DE CONVERSÃO DO MONTANTE EM DÓLARES EM MOEDA NACIONAL NO MOMENTO DE DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA – CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO REGIDA PELA LEI N° 6.313/1975 – CARACTERÍSTICAS IDÊNTICAS À CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL E À NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO OBSERVADA NO CASO CONCRETO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EXPRESSAMENTE PACTUADA EXIGIDA SOMENTE QUANDO DO INADIMPLEMENTO, SEM A INCIDÊNCIA DOS DEMAIS ENCARGOS – ATENDIDOS OS COMANDOS DO ART. 700, CAPUT E § 2° DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Por se tratar de pretensão de cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular, o prazo prescricional incidente sobre a Cédula de Crédito à Exportação número 20/00625-X objeto da pretensão monitória é quinquenal (5 anos), na forma do art. 206, § 5°, I do CC/02.

Verificando-se que foi estabelecido o vencimento da cédula para 31/03/2015, tendo a apelante Viviane Martins Frange Regitano subscrito o referido título de crédito na condição de avalista, além de que foi distribuída a presente pretensão monitória em 20/01/2020, não tendo, portanto, operado o decurso do prazo prescricional de 5 anos entre a data do vencimento da cédula e o ajuizamento da pretensão.

Improcede o argumento de prescrição e, por conseguinte, de insubsistência do aval prestado pela apelante Viviane sob tal alegação, não havendo que se falar, via de consequência, em sua ilegitimidade passiva.

Tratando-se o aval de instituto do direito cambiário e sendo o título de crédito nominado (Cédula de Crédito à Exportação) objeto da pretensão monitória regido por Lei Especial (Lei n° 6.313/1975), não se aplicam as disposições do Código Civil à garantia pessoal prestada pela apelante Viviane por meio do aval, sendo, destarte, despiciendo o ônus da prova de que ela ou sua família se beneficiou de alguma forma com a operação de crédito realizada.

O aval coaduna-se com a lógica dos títulos cambiais, e é o ato pelo qual o avalista, enquanto garantidor, compromete-se a pagar um título de crédito, nas mesmas condições do devedor deste título, possuindo, portanto, autonomia e literalidade, de tal feita que sua responsabilidade é solidária, obrigando-se ao adimplemento do contrato estampado no título da pretensão (Cédula de Crédito à Exportação).

É iterativo o entendimento da Colenda 3a Câmara de Direito Privado no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”. Assim, o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implica, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da presente pretensão monitória que busca o reconhecimento da dívida assumida pelos coobrigados. Há entendimento pacifico do STJ disposto na Súmula 581 do STJ no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 ao dispor que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados, aqui apelantes, pois em face da autonomia substancial da garantia, a pretensão de reconhecimento do crédito deve prosseguir.

Também não há que se falar em duplicidade de cobrança e/ou possível enriquecimento ilícito, isto porque o credor apelado apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão.

Efeitos da novação são destinados apenas à parte efetivamente beneficiária da recuperação judicial, não atingindo terceiro coobrigado.

De simples leitura do teor da Cédula de Crédito à Exportação número 20/00625-X constata-se que o montante foi disponibilizado em conta bancária indicada pela devedora principal, o que substância o cumprimento da prestação por parte da instituição financeira apelada, podendo ela exigir a contrapartida ajustada na Cédula.

Do teor da própria cédula consta a convenção de que o montante indicado em dólares seria convertido em moeda nacional no momento de disponibilização em conta, sendo idôneo à consubstanciação da pretensão monitória e exigibilidade da contraprestação.

No que tange aos argumentos de exigência abusiva de juros, cumpre frisar mais uma vez que Cédula de Crédito à Exportação são regidas pela Lei n° 6.313/1975, a qual dispõe a semelhança desta operação com as cédulas de crédito industrial, sendo aplicáveis os dispositivos que regem aquele contrato a este pacto em tela. Em razão de a Cédula de Crédito à Exportação possuir características idênticas à Cédula de Crédito Industrial e à Nota de Crédito Industrial deve haver limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano. No caso em tela, observa-se que os juros remuneratórios do capital emprestado foram pactuados em 9% ao ano, o que está dentro da limitação de pacto de juros em contratos desta natureza e também não comporta qualquer reparo.

Não há que se falar em ilegalidade na cobrança da comissão de permanência na medida em que expressamente pactuada e demonstrado na planilha de débito apresentada na exordial que só houve a incidência da comissão de permanência quando do inadimplemento, sem a incidência do demais encargos.

Observa-se atendidos os comandos do art. 700, caput e § 2° do CPC, sendo a ação monitória proposta por aquele que afirmar a existência de crédito, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, estando a inicial instruída com a memória de cálculo, o valor atualizado do débito e o conteúdo patrimonial ou proveito econômico.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste sentido, saliento que todas as questões apresentadas pela parte embargante são refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

No mérito, infere-se que a pretensão recursal de reforma não deve prosperar.

Com efeito, por se trata de pretensão de cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular, o prazo prescricional incidente sobre a Cédula de Crédito à Exportação número 20/00625-X objeto da pretensão monitória é quinquenal (5 anos), na forma do art. 206, § 5°, I do CC/02.

De outra feita, observa-se que foi estabelecido o vencimento da cédula para
31/03/2015
(Ids. Num. 177514272 - Pág. 1/12), tendo a apelante Viviane Martins Frange Regitano subscrito o referido título de crédito na
condição de avalista
(Id. Num. 177514272 - Pág. 12), além de que foi distribuída a presente pretensão monitória em
20/01/2020
(Id. Num. 177514271 - Pág. 1), não tendo, portanto, operado o decurso do prazo prescricional de 5 anos entre a data do vencimento da cédula e o ajuizamento da pretensão.

Destarte, improcede o argumento de prescrição e, por conseguinte, de insubsistência do aval prestado pela apelante Viviane sob tal alegação, não havendo que se falar em sua ilegitimidade passiva.

De outra feita,
tratando-se o aval de instituto do direito cambiário e sendo o título de crédito nominado (Cédula de Crédito à Exportação) objeto da pretensão monitória regido por Lei Especial (Lei n° 6.313/1975), não se aplicam as disposições do Código Civil à garantia pessoal prestada pela apelante Viviane por meio do aval, sendo, destarte, despiciendo o ônus da prova de que ela ou sua família se beneficiou de alguma forma com a operação de crédito realizada
.

Neste contexto, necessário frisar que o aval coaduna-se com a lógica dos títulos cambiais, e é o ato pelo qual o avalista, enquanto garantidor, compromete-se a pagar um título de crédito, nas mesmas condições do devedor deste título, possuindo, portanto, autonomia e literalidade, de tal feita que sua responsabilidade é solidária, obrigando-se ao adimplemento do contrato estampado no título da pretensão (Cédula de Crédito à Exportação).

Nesta toada é elucidativo ensinamento da jurisprudência no tocante ao regime jurídico incidente sobre o instituto do aval em títulos de crédito nominados/regido por Lei Especial (Cédula de Crédito à Exportação/Lei n° 6.313/1975):

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. O instituto do aval e o instituto da fiança, muito embora guardem similitudes por representarem espécies do garantia garantias fidejussórias, não se confundem em sua disciplina e funcionalidade. O
aval coaduna-se com a lógica dos títulos cambiais, e é o ato pelo qual o avalista, enquanto garantidor, compromete-se a a pagar um título de crédito, nas mesmas condições do devedor deste título, possuindo, portanto, autonomia e literalidade, inexistindo benefício de ordem.
A fiança, por sua vez, é utilizada no âmbito dos contratos, representa a obrigação acessória assumida por fiador que garante ao credor do pagamento de obrigação inadimplida pelo devedor afiançado. Como negócio jurídico benéfico, a fiança é interpretada restritivamente e deixa de existir a obrigação principal é extinta além de prever, como regra, a possibilidade do exercício do benefício de ordem. Por essas razões, não se vislumbra a aplicação ao aval do teor da Súmula 332 do STJ, segundo o qual o fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. II. A polêmica envolta na matéria surgiu com a edição do Código Civil de 2002, que em seus artigos 1.647, III e 1.649 estendeu ao aval a necessidade de outorga do cônjuge que tradicionalmente era exigida apenas em relação à fiança, podendo tornar o ato anulável, nos seguintes termos: "Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: III - prestar fiança ou aval; Art. 1.649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal. "
As previsões destoam do regramento tradicional do aval, como é possível inferir do teor do art. 31 da Lei Uniforme de Genébra, segundo o qual o aval é escrito na própria letra ou numa folha anexa. e considera-se como resultante da simples assinatura do dador aposta na face anterior da letra. Ciente de que a dinâmica e as finalidades dos institutos são histórica e costumeiramente distintas, o STJ, ao debruçar-se sobre a matéria em julgado recente ( REsp 1644334/SC), assentou o entendimento de que os dispositivos em questão tem seu alcance restrito pelo teor do art. 903 do mesmo CC, que define: "Art. 903. Salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto neste Código."
Com efeito, embora considerando louvável a intenção do legislador de proteger o patrimônio da família,
o STJ entendeu que no âmbito do aval deve-se atentar para a proteção ao terceiro de boa-fé, à luz dos princípios que regem as relações cambiárias
. Segundo o julgado,
os títulos de crédito são o principal instrumento de circulação de riquezas, em virtude do regime jurídico-cambial que lhes confere o atributo da negociabilidade, a partir da possibilidade de transferência do crédito neles inscrito
. Ademais,
estão fundados em uma relação de confiança entre credores, devedores e avalistas, na medida em que, pelo princípio da literalidade, os atos por eles lançados na cártula vinculam a existência, o conteúdo e a extensão do crédito transacionado
. Neste diapasão,
condicionar a validade do aval à outorga do cônjuge do avalista, sobretudo no universo das negociações empresariais, implicaria em esvaziar sensivelmente a garantia pessoal em questão, por acrescentar ao título de crédito um fator de insegurança, na medida em que, na cadeia de endossos que impulsiona a sua circulação, o portador, não raras vezes, desconhece as condições pessoais dos avalistas
. Por este motivo, o julgado em questão, aduziu que conquanto a ausência da outorga não tenha o condão de invalidar o aval prestado em favor de credor de boa-fé, não podem as recorrentes suportar com seus bens a garantia dada sem o seu consentimento, salvo se dela tiverem se beneficiado. III. Este entendimento, ademais, reflete o Enunciado 114 da I Jornada de Direito Civil do CJF: "O aval não pode ser anulado por falta de vênia conjugal, de modo que o inc. III do art. 1.647 apenas caracteriza a inoponibilidade do título ao cônjuge que não assentiu."
Em julgado posterior (AgInt no REsp 1473462/MG), o mesmo STJ foi além, entendendo que o novo CC criou uma dualidade de regramento para os título de crédito. Assentou que os títulos de crédito típicos ou nominados continuam a ser disciplinados pelas leis especiais de regência, enquanto os títulos atípicos ou inominados subordinam-se às normas do novo Código, desde que se enquadrem na definição de título de crédito constante no art. 887 do Código Civil
. Por este motivo,
ao se ter em conta a vigência do art. 44 da Lei 10.931/04, lei especial e posterior ao CC, dispondo que aplica-se a legislação cambial às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto naquela lei, o STJ não acolheu o pedido de anulação do aval que lhe foi apresentado
. IV. No caso em tela, verifica-se que o apelante figurara como avalista na cédula de crédito bancário – empréstimo à pessoa jurídica.
O aval coaduna-se com a lógica dos títulos cambiais, e é o ato pelo qual o avalista, enquanto garantidor, compromete-se a pagar um título de crédito, nas mesmas condições do devedor deste título, possuindo, portanto, autonomia e literalidade, inexistindo benefício de ordem. Sendo assim, sua responsabilidade é solidária, obrigando-se ao adimplemento do contrato.
Outrossim, conforme documentos juntados aos autos, o imóvel penhorado não foi oferecido como garantia real pelo apelante, sendo que a impenhorabilidade de bem de família não pode ser afastada pelo fato da parte ser avalista. No mais, cumpre frisar que a Lei no 8.009, de 29 de março de 1990, em seu artigo 1o, disciplina que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável, in verbis:"Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados." Com efeito, referida lei citada anteriormente cuidou da impenhorabilidade do bem de família, dispondo que este consistirá no imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar desde que seja o único imóvel e cuja utilização seja a moradia permanente. Na hipótese dos autos, restou demonstrado nos autos que o imóvel penhorado é utilizado como residência do apelante e sua cônjuge, sendo este o único bem imóvel do apelante. Sendo assim, é de rigor a reforma da sentença, para reconhecer a impenhorabilidade do bem. V. Apelação parcialmente provida.” (TRF-3 - ApCiv: 00006024520184036109 SP, Relator: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/09/2021, 1a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 10/09/2021)

Portanto, não prosperam os argumentos aviados pela apelante Viviane.

De outro giro,
não prospera o argumento de prejudicialidade da pretensão monitória porque a devedora principal estaria submetida à recuperação judicial
.

Nesta toada, saliento que
é iterativo o entendimento da Colenda 3a Câmara de Direito Privado no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”
.

Dito de outro modo,
o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implica, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da presente pretensão monitória que busca o reconhecimento da dívida assumida pelos coobrigados
.

Inclusive, ratificando a ilação acima, há entendimento pacífico do STJ disposto na Súmula 581 do STJ no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 ao dispor que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

A propósito, conforme ensina Fabio Ulhoa Coelho:

"Os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado" (Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, 2a edição, Saraiva, 2005, p. 170)

Outrossim,
mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados, aqui apelantes, pois em face da autonomia substancial da garantia, a pretensão de reconhecimento do crédito deve prosseguir
.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – SUSPENSÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A RECUPERANDA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, a suspensão da ação de execução por título extrajudicial em relação a devedora em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos posteriormente devem ser suspensas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do STJ. Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1.333.349/SP).” (N.U 1004979-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

De outra feita, também
não há que se falar em duplicidade de cobrança e/ou possível enriquecimento ilícito, isto porque o credor apelado apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão executiva
.

Neste contexto,
vale sublinhar a colocação aposta nas contrarrazões no sentido de que “
em relação ao débito da operação No 20/00625-X, objeto desta ação monitória, as amortizações feitas na recuperação judicial já foram descontadas e estão detalhadamente especificadas na planilha anexada aos autos através do ID 47942278, restando ainda um saldo devedor em relação a esta operação, na data de m 29.01.2021, no importe de R$ 3.213.716,64
(Três milhões, duzentos e treze mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos)”
(sic).

Dessa forma,
a intenção dos apelantes não prospera, uma vez que os efeitos da novação são destinados apenas à parte efetivamente beneficiária da recuperação judicial, não atingindo terceiro coobrigado
.

Sob essa perspectiva, confiram-se os julgados desta Colenda Câmara e Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JULGAMENTO PROCEDENTE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –CODEVEDORES – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS.
O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 impõe a reforma da sentença recorrida para improcedência dos embargos à execução, determinando-se a suspensão da execução em relação ao devedor principal recuperando e seguimento em relação aos codevedores
. Recurso provido. Sentença reformada para improcedência dos embargos à execução. Inversão do ônus sucumbencial e majoração dos honorários devidos.” (N.U 1000083-14.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEVEDOR EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – POLO PASSIVO – FIADORES – POSSIBILIDADE – SUMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO PROVIDO.
O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, § 1o da Lei no. 11.101/2005, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito
.” (N.U 0055221-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MANEJO DE AÇÕES E EXECUÇÕES E FACE DE TERCEIROS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – EXTENSÃO DA NOVAÇÃO À TERCEIROS E GARANTIDORES – IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS DOS CREDORES QUE NÃO ANUIRAM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A respeito da questão em exame, a Lei de no. 11.101/05 prevê expressamente, em seu art. 49, § 1o, que os credores conservarão seus direitos contra os coobrigados e fiadores. II -
Não há por onde estender aos sócios e coobrigados os efeitos da novação da dívida submetida ao processo de recuperação judicial, a qual atende apenas à empresa recuperanda
.” (TJ-MT 10168206520218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO
- PRECLUSÃO - IMÓVEL OFERTADO COMO CAUÇÃO –
TERCEIRO GARANTIDOR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória. Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa). É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15
. Os efeitos da recuperação judicial não se estende aos terceiros garantidores
. De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” ( AgInt no REsp 1602972/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva)”.”
(TJ-MT 10219954020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

De outra feita,
quanto ao argumento dos recorrentes de que a parte autora apelada não comprova “o valor “entregue” ao IMPORTADOR, em dólar, que deu origem à Cédula de Crédito de Exportação, e a realização de operação de câmbio que originou os valores à Sigma Agropecuária”, os quais “necessitam de comprovação de remessa e entrega, por parte do Apelado”, infere-se que
não deve prosperar, na medida em que da simples leitura do teor da Cédula de Crédito à Exportação número 20/00625-X, constata-se que o montante foi disponibilizado em conta bancária indicada pela devedora principal, o que, a meu ver, substancia o cumprimento da prestação por parte da instituição financeira apelada (Id. 177514272), podendo ela exigir a contrapartida ajustada na Cédula
.

Além disso,
do teor da própria cédula consta a convenção de que o montante indicado em dólares seria convertido em moeda nacional no momento de disponibilização em conta, o que reputo idôneo à consubstanciação da pretensão monitória e exigibilidade da contraprestação
.

De outro norte, no que tange aos argumentos de exigência abusiva de juros, cumpre
frisar mais uma vez que Cédula de Crédito à Exportação são regidas pela Lei n° 6.313/1975, a qual dispõe a semelhança desta operação com as cédulas de crédito industrial, sendo aplicáveis os dispositivos que regem aquele contrato a este pacto em tela, sendo neste sentido a dicção do art. 3o da referida Lei: “Serão aplicáveis à Cédula de Crédito à Exportação, respectivamente, os dispositivos do
Decreto-lei número 413, de 9 de janeiro de 1969,
referente à Cédula de Crédito Industrial e à Nota de Crédito Industrial”
.

Nesta toada,
em razão de a Cédula de Crédito à Exportação possuir características idênticas à Cédula de Crédito Industrial e à Nota de Crédito Industrial deve haver limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL – VINCULAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO PARA A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO – VENDA CASADA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
As Cédulas de Crédito à Exportação possuem características idênticas à Cédula de Crédito Industrial e à Nota de Crédito Industrial, respectivamente instituídas pelo Decreto-lei no 413, de 9 de janeiro de 1969, consoante enuncia o art. 1o da Lei 6.313/75, e por isso

a fixação de juros remuneratórios deve obedecer aos mesmos parâmetros daqueles títulos, os quais limitam-se em 12% ao ano, uma vez que não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentual superior, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual
. A venda casada configura-se quando a instituição financeira condiciona o fornecimento de um produto ou serviço à contratação de outro serviço, explorando a situação de vulnerabilidade da outra parte, cuja única alternativa é adquirir ambos. É prática vedada pelo CDC no art. 39,I.” (TJ-MT - AC: 10221419420178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/11/2019)

No caso em tela, observa-se que os juros remuneratórios do capital emprestado foram pactuados em 9% ao ano, o que está dentro da limitação de pacto de juros em contratos desta natureza e também não comporta qualquer reparo.

Ilustrando a existência de ajuste quanto a todo acima exposto, veja-se o teor do contrato coligido ao Id. 177514272:

No mais, como bem pontuado na sentença recorrida,
não há que se falar em ilegalidade na cobrança da comissão de permanência, na medida em que expressamente pactuada e demonstrado na planilha de débito apresentada na exordial (Id. 177514273) que só houve a incidência da comissão de permanência quando do inadimplemento, sem a incidência do demais encargos
. Veja-se:

Por fim, observa-se
atendidos os comandos do art. 700, caput e § 2° do CPC, sendo a ação monitória proposta por aquele que afirmar a existência de crédito, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, estando a inicial instruída com a memória de cálculo, o valor atualizado do débito e o conteúdo patrimonial ou proveito econômico
.

Assim, impõe-se a manutenção incólume da sentença recorrida, a qual, a meu ver, encontra-se correta na fundamentação e conclusão.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante requerida à parte apelada autora para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.”
(destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos dos recursos interpostos.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
os embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024